Tribunal: TJES
Processo: 0000220-41.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000220-41.2022.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULA CECILIA MONTEIRO MIRANDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0000220-41.2022.8.08.0062

APELANTE:
PAULA CECILIA MONTEIRO MIRANDA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. RÉU DENUNCIADO PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de PAULA CECILIA MONTEIRO MIRANDA, pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, condenou o acusado a pena de 06 (seis) meses de detenção, sendo substituída pela pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, correspondente a prestação de serviço comunitários pelo mesmo período da pena.

3. Irresignado, a ré interpôs Apelação Criminal na qual requer a reforma do ato sentencial, alegando a prescrição do feito.

4. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da pena aplicada.

5. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, a prescrição restou interrompida no momento em que fora publicado o primeiro ato decisório nos autos, o qual foi praticado em junho de 2023, motivo pelo qual não há o que se falar em prescrição nos presentes autos.

6. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)